Tribunal: CARF
Processo: 10245.721027/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. ARBITRARIEDADE.
Quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames forem considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente, é permitido, aos Fiscos, requisitar informações bancárias do contribuinte diretamente às instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DEMONSTRAÇÃO DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. ÔNUS DA PROVA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a Lei 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser substituída por meras alegações, como a “não demonstração de sinais exteriores de riqueza”.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SOMATÓRIO ANUAL DE VALORES INDIVIDUAIS ABAIXO DE R$ 12.000,00 QUE NÃO ULTRAPASSE R$ 80.000,00. DESCONSIDERAÇÃO.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10245.721027/2012-62
ACÓRDÃO
2002-009.886 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MESSIAS GONÇALVES GARCIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. ARBITRARIEDADE.
Quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames forem considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente, é permitido, aos Fiscos, requisitar informações
bancárias do contribuinte diretamente às instituições financeiras, sem
necessidade de prévia autorização judicial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DEMONSTRAÇÃO DE
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. ÔNUS DA PROVA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a Lei 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Se o ônus da
prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não
pode ser substituída por meras alegações, como a “não demonstração de
sinais exteriores de riqueza”.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SOMATÓRIO ANUAL DE VALORES INDIVIDUAIS
ABAIXO DE R$ 12.000,00 QUE NÃO ULTRAPASSE R$ 80.000,00.
DESCONSIDERAÇÃO.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.886 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721027/2012-62
2
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no caso de pessoa física.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SATELES – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andre Barros de Moura, Luciana
Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Roberto Junqueira
de Alvarenga Neto (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em decorrência da ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte identificado,
foi lavrado auto de infração (fls. 02/32), relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, dos exercícios 2008, 2009 e 2010, anos calendário de 2007, 2008 e 2009,
formalizando lançamento de ofício do crédito tributário no valor total de R$
2.268.239,47, estando assim constituído, em Reais:

Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.886 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721027/2012-62
3
O relatório fiscal com a descrição dos fatos e enquadramento legal encontra-se às
folhas 562/597.
O lançamento originou-se da constatação de omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica sem vínculo empregatício, omissão de rendimentos recebidos
de pessoa física sem vínculo empregatício, omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada e multas
isoladas por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê leão, conforme
discriminado no Termo de Verificação Fiscal.
Também foram lançadas multas por falta/atraso na entrega da declaração para os
anos calendário de 2008, 2009 e 2010.
Foi lançada a multa qualificada de 150%, tendo em vista a conduta reiterada do
contribuinte. Não houve apresentação das declarações dos anos calendário de
2007 e 2009. Quanto ao ano-calendário de 2008 apresentou a declaração sem
rendimentos ou bens.
Cientificado do lançamento, o contribuinte o impugna, alegando, resumidamente,
o que se segue:
Preliminar
Não houve obediência ao contraditório e à ampla defesa na fase oficiosa. O que
ocorreu foi uma interpretação equivocada, desconsiderando as provas
apresentadas pelo contribuinte.
O fisco quebrou o sigilo bancário do contribuinte de forma arbitrária, sem
autorização judicial e portanto as provas são ilícitas.
Mérito
Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica e Física
Não há como se apurar omissão de rendimentos através de depósitos bancários,
pois não é admitida e, além disso, restou configurada duplicidade com a
presunção relatada.
Depósitos Bancários
A maioria dos depósitos bancários não são rendimentos, pois não apresentam
acréscimo patrimonial. São meros fatos contábeis decorrentes de transferências
interbancárias oriundos de honorários profissionais. O ônus da prova é do Fisco.
Substancial parcela dos supostos rendimentos está no campo da desconsideração
por serem valores inferiores a R$ 12.000,00, nos termos do art. 849, §2o, II do
RIR/99.
Lançamentos fiscais fundados apenas em movimentação bancária, sem
demonstração de sinais exteriores de riqueza não bastam para a presunção legal
de evasão fiscal. É imprescindível que seja identificada a utilização dos valores
como renda consumida evidenciando sinais exteriores de riqueza. Cita acórdãos
do antigo Conselho de Contribuintes.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.886 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721027/2012-62
4
Foram desconsideradas as transferências bancárias entre contas do contribuinte e
ainda os saques posteriormente depositados.
Multa Isolada
Se não houve a omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, muito menos
a multa sobre tal fato.
Multa Exorbitante
A multa de 150% é exorbitante e confiscatória.
Em sessão de 21/11/2013, o colegiado de 1a instância - 5a Turma da DRJ/BHE -
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado. Cientificado da
decisão, em 29/07/2014, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em 26/08/2014, alegando a
improcedência da decisão recorrida, pelos motivos abaixo expostos, já apresentados em sua
impugnação inicial:
- Em face de PRELIMINAR, que houve o cerceamento de defesa;
- Em relação ao MÉRITO, que houve quebra arbitrária do seu sigilo bancário; que os
créditos bancários não configuram rendimentos, visto que não representaram aumento
patrimonial, sendo meros fatos contábeis permutativos; que rendimentos inferiores a R$
12.000,00 devem ser excluídos da base de cálculo e; que o lançamento fiscal considerou apenas
valores de sua movimentação bancária sem a demonstração de sinais exteriores de riqueza. Não
houve manifestação quanto às Multas Isolada e de Ofício, mantidas na decisão recorrida.
Assim, o sujeito passivo, em seu pedido, requer que:
1 – O presente recurso seja acolhido;
2 – O acórdão proferido em 1a instância seja reformado e;
3 – Haja a sua sustentação oral.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em seu recurso, o sujeito passivo apresenta como motivação a seus pedidos que
houve um exame superficial pelos julgadores de 1a instância e que a decisão foi contrária aos
documentos constantes nos autos, que tal decisão deve ser reformada.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.886 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721027/2012-62
5
Porém, não é o caso que se averigua. Tanto a decisão de 1a instância, quanto o
próprio lançamento fiscal, basearam-se em críveis análises legais e argumentos sólidos oriundos
das constatações fiscais no decorrer do processo administrativo fiscal. Em análise aos documentos
dos autos, verifica-se que a autoridade fiscal atuou de forma criteriosa na consideração dos
depósitos bancários se valendo de vasta documentação, inclusive, de diversas Requisições de
Movimentações Financeiras a fim de suprir o silêncio do contribuinte diante de diversas
intimações fiscais efetuadas.
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal (fls. 562-597), mesmo com
pedido de prorrogação de prazos, o recorrente foi silente diante de solicitações específicas em
relação aos depósitos bancários de suas contas correntes, como pode-se ver nos seguintes
trechos:
“Os itens 1 e 2 da reintimação já haviam sido requeridos no Termo de Início de
Procedimento Fiscal, lavrado em 22/06/2011, com a ciência do contribuinte em
29/06/2011, e no termo de Intimação Fiscal de 23/08/2001, com ciência em
09/09/2011, ambos com intimação não atendidas.
(...) mesmo intimado e reintimado para tal, inclusive com deferimento de
solicitação de prorrogação de prazo para o cumprimento da intimação, foi emitida
pela fiscalização a Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira –
RMF, com vistas a obter seus extratos bancários (...).
Da mesma forma, mais uma vez, informamos sobre as RMF emitidas, das
omissões de suas declarações DIRPF de 2008 a 2010, que se constituíram em
prática reiterada de infração da legislação tributária, e não apresentação dos
extratos bancários à sua movimentação financeira, mesmo intimado e reintimado
para tal (...).”
O que se vislumbra nos autos, indo contra a alegação de uma análise superficial, é
que a autoridade fiscal, e os julgadores de 1a instância, basearam-se em detalhado exame dos
depósitos bancários, com extratos obtidos por RMF junto às instituições financeiras, de
documentos oriundos de consultas a ações trabalhistas e outros obtidos mediante terceiros, além
dos entregues pelo contribuinte.
Fato é que, no decorrer do procedimento fiscal, o sujeito passivo teve oportunidade
de se manifestar diante de toda constatação feita pelo agente autuador, que ao averiguar
determinada situação intimava, e reintimava, o recorrente para apresentar explicações, o que em
muitas vezes não ocorreu, ou vinha sem qualquer comprovação documental, como se vê descrito
no TVF, após o sujeito passivo ser intimado a esclarecer valores informados em DIRF do Tribunal
de Justiça de Roraima:
(...) a resposta em referência se constituiu, apenas, de uma única folha, sem
respaldo de documentos comprobatórios acerca dos fatos que relatou, sobre os
quais transcrevemos em parte:
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.886 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721027/2012-62
6

E mesmo com insuficiente informação entregue pelo sujeito passivo, o agente
autuador elencou item por item (de valores) que não encontrou origem. Muitos dos valores
retirados da base de cálculo para efeitos do lançamento fiscal foram devidos, como deve ser, à
criteriosa análise autônoma do fiscal, mas diante de apenas alegações do sujeito passivo, com a
comprovação documental obtida pelo próprio fiscal, seja por RMF, intimações a terceiros ou
consultas a ações judiciais.
Os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones constitucionais que se
aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não ao procedimento de
investigação fiscal, pois tal procedimento de colheita de provas é inquisitório, vale dizer, não está
sujeito ao contraditório.
Ainda, a nulidade por preterição do direito de defesa de que trata o inciso II do
artigo 59 do Decreto no 70.235/72 refere-se tão somente a ato praticado no processo
administrativo fiscal, não se referindo a ato praticado durante o procedimento de fiscalização.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

E, quanto ao mérito, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, sem qualquer alegação ou
comprovação adicional, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo, Livro II, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, declaro minha
concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo reproduzo-os, no que concerne ao
atual recurso, em meu voto.
MÉRITO
Omissão de Rendimentos de Recebidos de Pessoa Jurídica e Física
Conforme se verá no próximo item, a legislação dispõe acerca da tributação de
depósitos bancários que, regularmente intimado, o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos.
O parágrafo 2o do art. 42 da Lei 9.430/96 preceitua que, comprovada a origem do
depósito, deve-se verificar se os valores são tributáveis e, em caso positivo, se
compuseram a base de cálculo do imposto. Para ser cumprida a ordem legal, uma
vez comprovada a origem do depósito este será submetido às normas de
tributação específicas.
No presente caso, o contribuinte apresentou a comprovação de alguns dos
créditos bancários relacionados, demonstrando que seriam provenientes de ação
judicial, informando, ele próprio, que 30% dos valores recebidos eram a título de
honorários advocatícios.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.886 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721027/2012-62
7
Comprovada a natureza de tais créditos, o autuante excluiu os valores do
montante a ser tributado a título de depósitos bancários e tributou-os
corretamente como rendimentos recebidos de pessoa jurídica e/ou física.
Portanto, improcedente a alegação de duplicidade de tributação e correta a
infração apurada.
Depósitos Bancários
Para análise da infração de omissão de rendimentos provenientes de depósitos
bancários, faz-se necessário transcrever o art. 42 da Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais). (art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/1996 c/c art. 4o da Lei no
9.481, de 13/08/1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira. (...)
Como se depreende da leitura do dispositivo legal, os depósitos bancários cujo
titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não
comprovar a origem, mediante documentação hábil e idônea, tornam-se sujeitos
à tributação, por presunção legal de omissão de rendimentos.
Assim, a autoridade fiscal, ao constatar a existência dos depósitos bancários nos
limites que a lei estabelece, intima o contribuinte a comprovar a origem dos
mesmos. Para a comprovação da origem dos depósitos, é necessária a vinculação
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.886 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721027/2012-62
8
de cada depósito a uma operação realizada, já tributada, isenta ou não tributável
ou que será tributada após ser identificada, com coincidência de datas e valores.
Verifica-se, então, que a lei ao prever a hipótese de incidência não estabeleceu o
requisito de se comprovar que aos depósitos correspondam alterações
patrimoniais positivas do contribuinte ou que devam existir sinais exteriores de
riqueza, vez que a infração de omissão proveniente de depósitos bancários difere
do acréscimo patrimonial a descoberto. Naquela infração é suficiente apenas a
ocorrência do depósito, sendo indiferente o destino que se dê aos valores
ingressos na conta bancária do contribuinte.
Também não há como acatar o argumento de que valores sacados de uma conta
foram posteriormente depositados em outra ou depositados novamente na
mesma conta.
Valores sacados de um banco, sem dúvida, poderão ser depositados em outro,
contudo, é perfeitamente plausível supor inúmeras destinações diferentes.
Conforme já visto, caberia ao reclamante a comprovação da alegação com a
perfeita correspondência entre os saques efetuados e os depósitos
correspondentes. (grifei).
Com relação ao pedido de exclusão das operações realizadas por serem inferiores
a R$ 12.000,00, não cabe razão ao interessado.
De acordo com o inciso II, do parágrafo 3o, do art. 42 da Lei 9.430/96, já citado,
não devem ser considerados para efeito de determinação da receita omitida, os
depósitos bancários, não justificados, de valores não superiores a R$ 12.000,00,
cuja soma, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00.
Para o ano-calendário de 2007, a fiscalização já desconsiderou tais valores, tendo
em vista que a soma dos valores inferiores a R$ 12.000,00 somou apenas o
montante de R$ 54.051,09, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal à
folha 575. Para o anocalendário de 2008 os depósitos inferiores a R$ 12.000,00
ultrapassam o limite legal e portanto estão sujeitos à comprovação.
Com relação aos créditos comprovados que correspondem a transferências
bancárias entre contas do próprio contribuinte e que, conseqüentemente,
representam apenas transferência de recurso, cabe esclarecer que a fiscalização
também já excluiu da tributação tais valores, de acordo com o demonstrado no
Termo de Verificação Fiscal às folhas 576/577.
Dessa forma, diante da falta de comprovação dos depósitos pelo contribuinte
ao ser intimado, restou configurada a hipótese de incidência estabelecida no
ordenamento legal e ocorreu o lançamento.
Quanto ao pedido de sustentação oral feito pela parte recorrida, o Art. 103 A do
Ricarf assim estabelece:
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.886 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10245.721027/2012-62
9
Art. 103 A sustentação oral para a reunião assíncrona será apresentada em até
cinco dias após a publicação da pauta, por meio do encaminhamento de arquivo
de áudio ou de áudio e vídeo, limitado a quinze minutos de duração.
§1o É facultada a apresentação de arquivo de texto em forma de memorial no
mesmo prazo previsto para a sustentação oral.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Voluntário, rejeito a
preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento.

Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO

Fl. 778
DF CARF MF
Original